Tribunal: TJMT
Processo: 1009833-76.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009833-76.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE PROVENSI DOS SANTOS - CPF: 066.074.081-84 (PACIENTE), JUIZ DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TAPURAH ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), BRUNO HENRIQUE PROVENSI DOS SANTOS - CPF: 066.074.081-84 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRETENDIDA LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE -
1.
DA AUTORIA DELITIVA E CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS
–
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA ESTREITA VIA ELEITA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIZAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – INTELIGÊNCIA DOS ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N.o 03 E 42 DA TCCR/TJMT –
2.
DO DECRETO CONSTRITIVO
- ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO –
PRISÃO DECRETADA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA
– DIVERSIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO – CIRCUNSTÂNCIA QUE DEMONSTRA A GRAVIDADE CONCRETA – DISTRIBUIÇÃO MEDIANTE O SISTEMA “
DELIVERY”
– APREENSÃO DE COMPROVANTES E DINHEIRO QUE DEMONSTRAM A VULTOSA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
3. ALARDEADA DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR
– INOCORRÊNCIA – PRISÃO DE NATUREZA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – 4.
ORDEM DENEGADA.

1.

A via de cognição célere e sumária do
habeas corpus
não admite dilação de provas, de modo a impedir o exame aprofundado da tese de negativa de autoria, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de o paciente estar associado para a mercantilização de entorpecentes; mesmo porque, a decretação da custódia cautelar não exige a comprovação inconteste da autoria do crime, que é reservada à condenação, sendo suficientes à sua decretação a existência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, exatamente como ocorre
in casu.

Nos termos da jurisprudência consolidada deste eg. Sodalício, a mera alegação de que o increpado é usuário de entorpecentes não afasta a autoria delitiva para o crime de tráfico de drogas, até mesmo porque, a efetiva comprovação acerca dependência química prescinde de exames médicos e exige dilação probatória, o que é de todo incompatível com o rito célere e sumário do
writ
.

2.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade concreta dos delitos imputados e a periculosidade social do sujeito.

3.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais - exatamente como ocorre
in casu;
a afastar o argumento defensivo de que se revela desproporcional, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena corporal, regime prisional ou benefícios a serem concedidos ao increpado em caso de condenação exige maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida na via eleita.

4.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

IMPETRANTE:

DR.a ANA CAROLINA BELLEZE SILVA

PACIENTE:

BRUNO HENRIQUE PROVENSI DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado,
contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT,
que decretou a prisão preventiva
em seu desfavor no bojo do APFD n.o 1000560-40.2022.811.0108 (PJe),
em razão da suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas
e
associação ao narcotráfico.

De início, a firmatária do remédio heroico esclarece brevemente que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito no dia
03/05/2022
e, em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva, sob o argumento da
garantia da ordem pública
, permanecendo segregado desde então.

Nessa esteira, como primeira vertente ensejadora da impetração, assevera que
inexistem elementos de convicção suficientes à demonstração da autoria e materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico
, argumentando, nesse desiderato, que para além de ter assumido a propriedade dos narcóticos apreendidos, o favorecido nessa ordem confessou perante a autoridade policial que os psicotrópicos apreendidos eram para consumo próprio; a indicar que, de fato, não se trata de sujeito dedicado ao comércio malsão, mas sim
de mero usuário de drogas
.

De outra lado,
invoca o princípio constitucional da presunção de inocência
e o
caráter excepcional da prisão preventiva
, para depois sustentar que
a decisão segregatícia

carece de fundamentação jurídica válida
, porquanto respaldada na
gravidade abstrata dos crimes
, argumento genérico e sem qualquer respaldo empírico; destacando ainda que
inexistem nos autos elementos concretos a evidenciar que a liberdade do beneficiário
deste
writ
põe em risco a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e/ou a escorreita aplicação da lei penal.

Outrossim, ressalta os
predicados pessoais abonatórios do paciente
, para então defender que

a medida constritiva imposta revela-se desproporcional à solução de mérito da ação penal a ser eventualmente ajuizada em primeiro grau
, na medida em que, frente às peculiaridades fáticas e às condições pessoais favoráveis do encarcerado, é certo que, acaso condenado, será submetido ao cumprimento de sua reprimenda em regime diverso do fechado; de maneira que sua manutenção em cárcere configura
violação ao princípio da homogeneidade das cautelares
.

Com fincas em tais argumentos, a subscritora do
writ
requer a
concessão
in limine
da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, concedendo-lhe a liberdade provisória e expedindo-se o respetivo alvará de soltura em seu favor.
N
o mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.

Instrui a exordial com a documentação eletrônica registrada do ID 129054697 ao ID 129061162.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida

(ID
129243174) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 129842188.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 130989699).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que o paciente
BRUNO HENRIQUE PROVENSI DOS SANTOS
foi preso em flagrante delito no dia
03/05/2022
, juntamente
Maila Márcia Lemes da Silva,
por supostamente cometerem as condutas tipificadas no
art.
33,
caput,
e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06
. Submetidos à audiência de custódia, o beneficiário teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva,
ao passo que a
coinvestigada
foi agraciada com a prisão domiciliar.

Irresignada, insurge-se a impetrante alegando que a manutenção do ergástulo configura evidente constrangimento ilegal, nos termos já relatados.

Feito esse breve escorço fático, passo a analisar as teses arguidas na impetração.

1.

Das alardeadas negativa de autoria e condição de usuário de entorpecentes do paciente.

De início, a subscritora busca desconstituir a prisão preventiva imposta ao paciente sob o viés da fragilidade dos indícios de autoria acerca dos crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico, argumentando, nesse desiderato, que o favorecido nessa ordem é dependente químico e as drogas encontradas consigo seriam exclusivamente para consumo pessoal.

Sem razão
, contudo.

Conforme esclarecido pela d. autoridade acoimada de coatora em seus pronunciamentos e consoante se observa nos documentos colhidos durante a fase investigativa, no dia
03/05/2022
, uma equipe da Polícia Civil realizava o monitoramento em um local próximo à residência de
Maila Márcia Lemes da Silva,
em razão do recebimento de denúncias que noticiavam a ocorrência de tráfico de drogas no imóvel.

Nesse contexto, após abordarem um suposto usuário de drogas em posse de
1 (uma) porção de PASTA BASE DE COCAÍNA
, os agentes de segurança retornaram ao local da campana e identificaram o momento em que um “
motoboy
” pegou um objeto das mãos da denunciada e evadiu-se do local. Diante das fundadas suspeitas os policiais abordaram o motociclista, posteriormente identificado como
BRUNO HENRIQUE PROVENSI DOS SANTOS
, ora
paciente, e lograram apreender
5 (cinco) papelotes de MACONHA, a quantia de R$ 849,00 (oitocentos e quarenta e nove reais) em espécie, além de 35 (trinta e cinco) comprovantes de depósitos na Caixa Econômica Federal que totalizam o montante de R$ 44.047,00 (quarenta e quatro mil e quarenta e sete reais)
.

Na sequência, os agentes de segurança retornaram à residência de
Maila Márcia Lemes da Silva
e, em busca domiciliar, encontraram
1 (uma) porção de substância análoga à MACONHA; 1 (uma) porção de substância análoga à COCAÍNA;
R$ 140,00 (cento e quarenta reais) em espécie e 1 (um) perfume 212 VIP, com etiqueta da farmácia Droga Liz
, sendo este último supostamente identificado como objeto de furto por meio do Boletim de Ocorrência n.o 108910.

Nessa toada, sem qualquer pré-julgamento, e considerando que a natureza processual da prisão preventiva não exige prova incontestável da autoria dos crimes, bastando a existência de indícios
suficientes
que apontem o
possível envolvimento
do suspeito com o cenário delituoso, considero que,
in casu,
há elementos bastantes indicando ser o paciente envolvido com o narcotráfico
, a impedir o acolhimento da sua propalada inocência na via estreita do
habeas corpus
, de todo incompatível com qualquer dilação probatória.

A propósito, importante consignar que é durante a instrução criminal que todas as provas e alegações da defesa e acusação são apresentadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, incumbindo
ao juiz natural do processo a livre apreciação das provas que o instruem, de forma que
não pode este Tribunal, até mesmo sob pena de supressão de instância, utilizar-se de
habeas corpus
para valorar determinado elemento indiciário em detrimento de outro
, com o fito de absolver ou condenar sumariamente o increpado sem o devido processo legal.

Tanto é assim que esse e. Sodalício possui entendimento consolidado sobre a questão, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 42
, da TCCR/TJMT, dispondo que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
(
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

E por mais que a impetrante insista que o favorecido nessa ordem confessou aos agentes de segurança pública que os narcóticos apreendidos destinavam-se tão somente ao consumo pessoal, a indicar que não se trata de traficante de drogas, mas de mero usuário de entorpecentes;
também não encontro motivos para acolher a referida pretensão
.

Isso porque, a constatação de que o beneficiário deste
writ
é efetivamente
dependente químico
e de que os psicotrópicos apreendidos seriam destinados tão somente para uso próprio, além de exigir a sua submissão a exame médico, pressupõe análise acurada dos fatos e provas, incompatível com a via de cognição sumária do
habeas corpus,
e na linha do entendimento jurisprudencial deste eg. Sodalício, “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” [
Enunciado

Orientativo

n.o 03
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017], a inviabilizar, por ora e pela estreita via eleita, o afastamento da autoria dos crimes de
tráfico de drogas
e
associação ao narcotráfico
.

Em sendo assim, concluo não ser possível reconhecer, de plano, a alardeada condição de usuário ou eventual inocência do paciente na via eleita, visto que tais conclusões exigiriam o afastamento do substrato fático colhido no curso das investigações, incompatível com o rito sumário da ação de dignidade constitucional.

2.

Do decreto constritivo.

Na hipótese versada,
verifica-se que o d. magistrado singular lastreou a constrição na hipótese autorizadora prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que os crimes imputados [
tráfico de drogas e associação ao narcotráfico
] são dolosos e apenados com reclusão, cujos patamares máximos previstos em abstrato somados ultrapassa 04 (quatro) anos.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, como já consignado no tópico anterior, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, que bem revelam o provável envolvimento do increpado nos crimes imputados.

Lado outro, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado de primeiro grau justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de
salvaguardar a ordem pública
, diante da
gravidade concreta da conduta
perpetrada pelo favorecido nessa ordem, aferida a partir das
circunstâncias em que cometidos os ilícitos e da

diversidade
de
entorpecente apreendido
durante o flagrante; circunstâncias essas que, a meu ver, justificam
a imposição da cautelar extremada.

Acerca das circunstâncias em que supostamente foram cometidos os crimes de
tráfico de drogas e associação ao narcotráfico
, ressai da prova pré-constituída que,
além de distribuir o entorpecente
por meio do sistema de “
delivery
”, o beneficiário recebia os valores auferidos pelo comércio malsão e realizava depósitos dos lucros em contas bancárias, haja vista que foi apreendido em sua posse
35 (trinta e cinco) comprovantes de depósitos na Caixa Econômica Federal que totalizam o montante de R$ 44.047,00 (quarenta e quatro mil e quarenta e sete reais).

Nesse contexto, a
distribuição do entorpecente mediante

o sistema de “
delivery
” e a constatação de vultosa movimentação financeira
, tal como ocorreu na hipótese em voga, denota a aparente
periculosidade social do beneficiário e a elevada potencialidade lesiva dos eventos criminosos
, visto que essas circunstâncias evidenciam a possível relevância do paciente na associação ao narcotráfico e sugere que não se trata de mero traficante ocasional.

Acerca do tema, há muito a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que
gravidade concreta das condutas
e a apreensão de
drogas de natureza diversas e altamente nocivas justificam a prisão preventiva
. É o que se extrai dos seguintes precedentes,
verbis
:

“A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, é circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e constitui fundamentação idônea para o decreto preventivo.

A apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância.”
(AgRg no RHC n. 164.024/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

“ No caso dos autos, a gravidade concreta dos fatos criminosos restou comprovada, porquanto há fortes indícios de que o recorrente integraria associação criminosa dedicada à comercialização de entorpecentes, inclusive na forma de delivery, em diversos locais da cidade de São Miguel do Oeste/SC, circunstâncias que revelam sua dedicação à narcotraficância e justificam a necessidade de manutenção do encarceramento provisório, para garantia da ordem pública”

(RHC n. 63.625/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/6/2017, DJe de 28/6/2017.)

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada nessa e. Corte de Justiça, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 25
da TCCR/TJMT, senão vejamos:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Desta feita, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à gravidade concreta das condutas a ele atribuídas e a sua periculosidade social, evidenciadas pela
diversidade de narcóticos apreendidos e pelas circunstâncias em que cometidos os ilícitos [tráfico mediante sistema de
delivery
com circulação de grande montante financeiro
]; tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em falta de motivação para a custódia ou na ausência dos seus requisitos legais.

Via de consequência,
não encontro motivos para substituir a prisão preventiva
por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que
a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Ademais, como bem preconiza o art. 282, §6o, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo paciente, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para a garantia da ordem pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas.

3.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade.

Por fim, conquanto a impetrante insista que, na hipotética condenação do paciente, certamente será submetido a cumprimento de eventual pena em regime prisional diverso do fechado, a tornar
desproporcional
sua manutenção em cárcere provisório; ressalto, por oportuno, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime prisional que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

Isso porque, tal exercício exige amplo aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato, o que, além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

– negritei.

De mais a isso, não se descura que, além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal; sendo certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, tenho que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
BRUNO HENRIQUE PROVENSI DOS SANTOS
,
mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022